Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727969-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: EDINALVA FERREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o Agravante BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação do Agravado CARLOS ALBERTO DE ANDRADE JÚNIOR, tendo em vista o teor da certidão de ID 22577547. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator